Tribunal: TJMT
Processo: 1006139-26.2023.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006139-26.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA - CPF: 047.903.431-11 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), HELIO GARCIA SILVA JUNIOR - CPF: 008.130.901-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI NUNES DA CRUZ - CPF: 016.691.471-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IVSON CARLOS BARROS NUNES - CPF: 013.747.494-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou
o recorrente

à pena total de 4 anos, 6 meses de privação de liberdade, além de prestação de serviços à comunidade e dias-multa, pelos crimes de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, bem como posse de drogas para consumo pessoal.

2.
A defesa postulou: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
) reconhecimento do concurso formal entre os crimes do Estatuto do Desarmamento; (
iii
) fixação do regime inicial aberto e
,
(
iv
) absolvição quanto ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, com fundamento na decisão do STF.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(
ii
) saber se há concurso formal entre os crimes de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo praticados simultaneamente;

(
iii
) saber se é possível fixar regime inicial mais brando, apesar da reincidência;

(
iv
) saber se é cabível a absolvição quanto ao crime de posse de drogas
para consumo pessoal, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da L. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. A existência de condenação anterior válida autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP.

5. As condutas típicas de posse irregular de arma de uso permitido e de posse ilegal de arma de uso restrito foram praticadas no mesmo contexto fático, justificando o reconhecimento do concurso formal (CP, art. 70).

6. A absolvição quanto ao crime de posse de drogas é medida que se impõe, nos termos do art. 386, III, do CPP, à luz do decidido pelo STF no RE 635.659 (Tema 506), que afastou a tipicidade penal da conduta.

7. Mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, ante a reincidência do agente, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para absolver o recorrente do crime previsto no art. 28 da L. 11.343/2006 e readequar a pena para 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “
1. É cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes.

2. Configura concurso formal a posse simultânea de arma e munições de uso permitido e restrito.

3. A conduta de posse de cannabis sativa para uso pessoal não constitui infração penal, conforme decisão do STF no RE 635.659.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 70 e 33, § 2º, “c”, e § 3º; CPP, art. 386, III; L. 10.826/2003,
arts
. 12 e 16; L. 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024; STJ, REsp 2.101.861/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.329.878/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.12.2024; TJMT, N.U 1002192-76.2024.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006139-26.2023.8.11.0013

APELANTE: CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da
3
ª
Vara

da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1006139-26.2023.8.11.0013
,
condenou
o recorrente
à pena de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,

a serem cumpridas
em regime inicial semiaberto,

bem como
à
prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses
e o pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
,
como incurso nas sanções do art
.

12,
caput
, e 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/03 e art
.
28,
caput
, da Lei nº 11.343/
0
6
.

Em suas

razões recursais
(id.
249831186
)
,

a
D
efesa
requer
, em síntese:
1
) a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes de posse de arma de fogo, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;
2
) o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, nos termos do art
.
70 do
CP
;
3
) a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, com fundamento no art
.
33, §

2º,
“
c
”
, do
CP
, e 4
) a absolvição do
a
pelante quanto ao crime de posse de drogas para consumo pessoal
,
nos termos do
art.
386, III, do
CPP
, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal que
descriminalizou a conduta
.

Em contrarrazões
(id.

258744654
)
,
a
2ª Promotoria de Justiça
Criminal
de Pontes e Lacerda/MT

se manifestou
parcialmente
favorável ao
recurso
,

para absolver o recorrente quanto ao crime de posse de drogas para consumo pessoal
(
art
.
28,
caput
, da Lei nº 11.343/
0
6
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou
parecer
pelo
parcial
provimento
d
o recurso
,
tão somente para afastar a condenação referente ao delito previsto no
art. 28 da Lei de Drogas
,
ante a declaração de inconstitucionalidade do respectivo tipo penal pelo
STF
no julgamento do RE 635.659

(id.
259276659

–
1
5
ª Procuradoria de Justiça
,
Exma

Sra

Dr
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– Procuradora de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A 2ª Promotoria
Criminal
de Pontes e Lacerda
denunciou o
recorrente
como incurso nas sanções do
s

art
s
.
1
2 e 16, ambos
da Lei n°
10
.826/03
e art. 28 da Lei de Drogas
, nos seguintes termos (id.
234905179
)
:

“
[...]

Fato 01 – Posse Irregular de Munição/Arma de Fogo de Uso Permitido:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 25/10/2023, por volta de

06h01min, no estabelecimento comercial
Rodocar
, localizado na Avenida Marechal Rondon,

nº 2300, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado CLEITON CESAR

CALEJON DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, possuía 01 (uma) munição de uso

permitido, calibre .38 SPL, marca CBC, intacta, sem autorização da autoridade competente e

em desacordo com ato legal ou regulamentar conforme Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01

do ID 133112022), Boletim de Ocorrência (ID 133112023), Termo de

Exibição e Apreensão

(ID 133112027), Laudo Pericial de Eficiência (ID 133112039), Laudo Definitivo para

pesquisa de Drogas de Abuso (ID 133112040), Termos de Declarações e demais documentos

coligados nos autos.

Fato 02 – Posse Ilegal de Munição/Arma de Fogo de Uso Restrito:

Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas

circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, CLEITON CESAR CALEJON DE

OLIVEIRA, com consciência e vontade, possuía 01 (um) revólver, marca Taurus,

calibre .357 MAG, e 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, todos de uso restrito,

sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar

conforme Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01 do ID 133112022), Boletim de Ocorrência (ID

133112023), Termo de Exibição e Apreensão (ID 133112027), Laudo Pericial de Eficiência

(ID 133112039), Laudo Definitivo para pesquisa de Drogas de Abuso (ID 133112040),

Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Por fim, consta ainda que, na data dos fatos e no local acima indicado CLEITON

CESAR CALEJON DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, trazia consigo, para

consumo pessoal, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante

(fls. 01 do ID 133112022), Boletim de Ocorrência (ID 133112023), Termo de Exibição e

Apreensão (ID 133112027), Laudo Pericial de Eficiência (ID 133112039), Laudo Definitivo

para pesquisa de Drogas de Abuso (ID 133112040), Termos de Declarações e demais

documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,

durante cumprimento de mandados de busca e

apreensão junto a deflagração da operação

“Efeito Helicóptero”, uma equipe da Polícia Judiciaria Civil se dirigiu ao local e encontrou o

denunciado no interior do estabelecimento, ocasião em que durante as buscas localizou-se 01

(uma) munição calibre .38 SPL, marca CBC, intacta, de uso permitido, 01 (um) revólver,

marca Taurus, calibre .357 MAG, e 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, todos de

uso restrito, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou

regulamentar, conforme Laudo Pericial de Eficiência (ID 133112039).

Destaca-se ainda que durante as buscas também fora encontrado 01 (uma) porção

de maconha, conforme Laudo Definitivo para pesquisa de Drogas de Abuso (ID 133112040).

Assim, tendo em vista que em sede de interrogatório, o increpado afirmou ser o

proprietário da arma, munições e drogas apreendidas, bem como em razão de não possuir

autorização para portar os artefatos bélicos, foi preso em flagrante delito e encaminhado à

presença da Autoridade Policial.

[...]
”

1) Da Dosimetria

Insurge-se o recorrente, de início, contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal para os delitos previstos nos artigos 12 e 16 d
a
Lei nº 10.826/2003,
alegando ausência de fundamentação idônea, por ter o juízo sentenciante se limitado a justificativas genéricas
.

Contudo, ao compulsar o

espelho
autos, concluo que a irresignação não comporta provimento
.

Conforme se extrai da sentença objurgada (
id.
234905223), na fixação da pena-base para o
s delito s previsto s no s artigo s
12
e 16
do Estatuto do Desarmamento, o
J
uízo
a quo
consignou

expressamente a existência de antecedentes criminais em desfavor do réu
–

consubstanciados na ação penal n
º
0003969-95.2018.8.11.0006
–
, circunstância esta valorada negativamente para justificar a exasperação da pena
.

Nesse particular, a jurisprudência iterativa do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a existência de maus antecedentes autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, nos termos do art. 59 do CP
.
(REsp n. 2.101.861/SP,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira,
5ª
Turma, j
.
18
.
2
.
2025,
DJ
e
25
.
2
.
2025
)

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria da pena-base realizada pelo Juízo de origem, a qual se encontra devidamente fundamentada nos próprios elementos constantes dos autos, notadamente nos antecedentes criminais do apelante.

2) Do Concurso Formal

Merece prosperar, contudo, a insurgência defensiva no tocante ao reconhecimento do concurso formal entre os delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12
,
caput
,

da Lei nº 10.826/03) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, do mesmo
codex
).

Na hipótese vertente
,
é incontroverso que o recorrente foi surpreendido, em um
mesmo contexto fático
, na posse simultânea de 01 (uma) munição de uso permitido, calibre .38 SPL, e 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .357 MAG, e 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, todos de uso restrito
.

Com efeito, “
consoante orientação jurisprudencial, deve ser aplicado o concurso formal, quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático, pois são infringidos tipos penais distintos, que tutelam bem jurídicos diversos, no tocante aos delitos previstos no art. 12, caput, e no art. 16 daquele diploma legal.
[...]”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.329.878/MG,
Rel.
Min
.
Antônio Saldanha Palheiro,
6ª
Turma, j
.
17
.
12
.
2024, DJEN de 23
.
12
.
2024)

Assim,
assiste razão à insurgência defensiva no ponto, impondo-se o reconhecimento do concurso formal entre as condutas delituosas perpetradas pelo
apelante
, na forma preconizada no art
.
70 do
CP.

3) Da Posse de Drogas

No mesmo sentido,
merece acolhida a pretensão defensiva de absolvição do recorrente em relação à imputação prevista no artigo 28,
caput
, da Lei de Drogas, em consonância com o novel entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 635.
659
–
Tema 506
:

“
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; [...]”
(RE 635659,
Rel. Min.
Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, j
.
26
.
06
.
2024,
DJe
26
.
09
.
2024
,

p.
27
.
09
.
2024)

In
casu
,
ressai dos autos que
o recorrente foi encontrado na posse de apenas 3,28g de substância análoga à maconha, destinada ao consumo próprio
.

Com efeito
, em observância à novel orientação jurisprudencial emanada do Pretório Excelso, impõe-se a absolvição do recorrente em relação à imputação prevista no art
.
28 da Lei nº 11.343/
0
6,
nos termos do
art
.
386, III, do
CPP.

4) Da Readequação da Pena

Diante disso
,
reconhecido o concurso formal

–
art
s
. 12
e 16
d
o Estatuto do Desarmamento
–
e a absolvição

retro
,

t
orna-se necessária a readequação da reprimenda imposta
.

Mantenho a individualização das penas
,
tal
como
estabelecida pelo juízo de origem
(id.
234905223
)
, a saber:

I)
ar
t.
12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
–
pena definitiva de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa
; e

II) art.
16,
caput
,
do mesmo
codex
–
pena definitiva de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

C
onsiderando que a pena mais grave é a referente ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 11 dias-multa), deve-se tomar esta como base para a exasperação cabível
, no
patamar de 1/6, nos termos do art. 70 do CP.

Dessa forma,
fix
o

a pena definitiva em
3
(
três
) anos
, 11 (onze) meses e 7 (sete)
dias
de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa
, como incurso nas sanções dos artigos
12,
caput
, e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
.

Nos termos do art.
33, §
2
º,
“
c
”
, e §

3º, do
CP, m
antenho

o regime
semiaberto
,
tendo em vista que
“
a
pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto
.
[...]”
(
TJMT
N.U 1002192-76.2024.8.11.0029,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
18
.
03
.
2025,
p.
21
.
03
.
2025)

Ante o exposto, em
parcial

consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE

PROVIDO
para

READEQUAR A PENA
para
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto,
bem como

absolver o apelante
da conduta descrita no art. 28 da Lei n
º
11.343/
0
6, por não constituir o fato infração penal (art. 386, III, do CPP)
,
determinando o retorno dos autos à origem para verificação da possibilidade de aplicação das infrações administrativas previstas no art. 28, I e III, da Lei de Drogas (em procedimento de natureza não penal), conforme decisão do c. STF (Tema 506), após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025